Tribunal: STF
Processo: ARE 1478195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE CONEXÃO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. REMUNERAÇÃO. SISTEMA DE ROTAS. DISTRIBUIÇÃO DE VOOS. CENTRALIZAÇÃO EM ALGUNS AEROPORTOS. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A adoção do sistema de rotas aéreas em conformidade com o modelo “Hub & Spoke” não decorre de exigência estabelecida pelos órgãos oficiais, senão de estratégia operacional e concorrencial de cada empresa do setor.



    2. A efetiva utilização, pelas companhias aéreas, da complexa estrutura aeroportuária, ainda que em decorrência de conexões programadas, deve ser adequadamente remunerada por tarifas aprovadas pela ANAC (art. 2 2 da Lei 6.009/1973).



    3. O inciso VI do art. 3 2da Lei 6.009/1973 — incluído pela Lei 12.648/2012, que decorreu da conversão da Medida Provisória 551/2011 —, que estabelece a tarifa de conexão e elege o responsável pelo seu recolhimento, não comporta múltiplas interpretações de modo a atrair a técnica de interpretação conforme a Constituição. Descabida a atuação do intérprete como legislador positivo.



    4. As empresas aéreas, como beneficiárias diretas dos contratos celebrados em conexão, e, portanto, usuárias indiretas dos serviços e instalações desses aeroportos intermediários, devem arcar com o pagamento da tarifa de conexão instituída pela Lei 12.648/2012.



    5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento. Ônus da sucumbência invertidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; 150, I; 167, IV; 170, V; 175, III; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei 6.009/1973 consigna (i) a necessidade de remuneração pela efetiva utilização de áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços de um aeroporto (art. 2), e (ff) que tal remuneração será representada por tarifas aeroportuárias aprovadas pela ANAC, para aplicação em todo o território nacional, e por preços públicos, estabelecidos pelo órgão ou entidade responsável pela administração de cada aeroporto para a utilização de suas áreas civis (art. 22, parágrafo único).



    A complexa estrutura de funcionamento dos aeroportos é remunerada por tarifas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC — caso do embarque, do pouso e da permanência da aeronave em solo; da armazenagem de mercadorias e da capatazia —, ao passo que a Infraero ou outras concessionárias específicas de administração aeroportuária cedem espaços físicos das áreas civis mediante pagamento de preço público, como é o caso das lojas, salas, praças, estacionamentos etc.



    In casu, a remuneração em análise constitui, nominalmente, tarifa fixada pela ANAC a ser paga nos casos de conexão, devida pela alocação de passageiro em conexão em Estação de Passageiros durante a execução do contra de transporte; incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave (art. 32 , VI, da Lei 6.009/1973, incluído pela Lei 11.648/2012).



    Não obstante a argumentação deduzida na petição inicial, reputo inverídica a tese de que as empresas aéreas não se utilizam dos serviços e espaços remunerados pela tarifa de conexão, uma vez que somente a elas interessa a adoção dessa modalidade de transporte (...)



    Em conclusão, considero que as empresas aéreas, como beneficiárias diretas dos contratos celebrados em conexão, e, portanto, usuárias indiretas dos serviços e instalações desses aeroportos intermediários, devem arcar com o pagamento da tarifa de conexão instituída pela Lei 12.648/2012. Afasto, por conseguinte, a argumentação de que essa tarifa tenha natureza jurídica de imposto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente